Tribunal: TJPA
Processo: 0801248-52.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801248-52.2025.8.14.0025

APELANTE: FRANCISCA FELIX DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. CONSUMIDOR IDOSO APOSENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM MODULAÇÃO TEMPORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito combinada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso aposentado em face de instituição financeira. Sentença de origem julgou totalmente improcedente os pedidos. Narrou a autora/apelante ser pessoa de 79 anos, beneficiária de auxílio previdenciário, e sofrer descontos mensais contínuos (dezembro de 2017 a setembro de 2025 — 94 parcelas de R$ 70,60, totalizando aproximadamente 4,6% de sua renda mensal) relativos a contrato de cartão de crédito consignado que alegou nunca ter firmado ou autorizado. Instituição financeira apresentou contrato com numeração diversa da impugnada, recusando-se a submeter a assinatura a perícia grafotécnica. Apelante requer: (i) declaração de inexistência do débito; (ii) restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (totalizando R$ 6.636,40); (iii) condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se, ao consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do registro; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em operações bancárias envolvendo fraude; (iii) caracterizar a configuração de dano moral em caso de descontos indevidos continuados no benefício previdenciário de pessoa idosa aposentada; (iv) determinar a aplicação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com observância da modulação temporal fixada pela jurisprudência de precedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ônus da prova em contrato bancário com impugnação de assinatura. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), tornando cabível a inversão do ônus da prova quando configurada hipossuficiência do consumidor (art. 6º, inciso VIII, CDC). O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo (Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021), firmou tese segundo a qual incumbe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura quando o consumidor/autor a impugnar (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). Na espécie, a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, inciso II, CPC), tendo deixado de requerer perícia grafotécnica e apresentado documentação referente a contrato com numeração diversa daquela impugnada na inicial, o que inviabiliza qualquer correlação probatória. Inexiste, pois, prova adequada de que a contratação foi efetivamente realizada pela autora/apelante.

4.

Responsabilidade objetiva de instituição financeira em operações bancárias. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não havendo necessidade de comprovação de culpa ou dolo. A instituição financeira assume, por força de lei, os riscos inerentes ao negócio por si prestado, de modo que fraudes não afastam sua responsabilidade civil. Na espécie, restou comprovada a ausência de legitimidade da contratação impugnada e a impossibilidade de comprovar-se a autenticidade da assinatura, caracterizando-se a fraude passível de reparação.

5.

Configuração de dano moral. Restam comprovadas circunstâncias agravantes para caracterização de dano moral: consumidor idoso (79 anos), de renda limitada (beneficiário aposentado com R$ 1.518,00 mensais), submetido a privação continuada de 4,6% de sua verba alimentar durante 94 meses consecutivos (dezembro de 2017 a setembro de 2025), gerando transtornos evidentes decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário. O precedente do STJ (REsp 00000000000002238625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/12/2025, DJEN 18/12/2025) ressalva que fraude bancária deve estar aliada a circunstâncias agravantes para configurar dano moral; tais circunstâncias existem no caso concreto em sua plenitude. Considera-se proporcional, portanto, o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00, observados o caráter pedagógico, o poder econômico da instituição financeira, a hipossuficiência do consumidor e o princípio da razoabilidade.

6.

Restituição em dobro com modulação temporal. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, incide quando a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em embargos de divergência (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, publicado DJe 30/03/2021), modulou os efeitos dessa tese para que a devolução em dobro se aplicasse somente a cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão paradigma (30 de março de 2021). Na espécie, os descontos indevidos iniciaram-se em dezembro de 2017, abrangendo período anterior e posterior à data de modulação, impondo-se segregação: (a) período de dezembro de 2017 a março de 2021 — restituição simples; (b) período de abril de 2021 a setembro de 2025 — restituição em dobro, com detalhamento em fase de liquidação de sentença e observância do limite prescricional quinquenal contado retroativamente da data do ajuizamento.

7.

Ausência de compensação. Alegada a compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados pelo banco na conta da autora, competia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a efetiva contratação e disponibilização dos valores referentes ao contrato. A documentação apresentada refere-se a contrato diverso (numeração distinta), não permitindo qualquer correlação com o contrato declarado inexistente. O banco não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, II), tendo apresentado apenas documento produzido unilateralmente, desprovido de autenticação bancária adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, condenar à restituição dos valores indevidamente descontados (modalidade simples até 30/03/2021 e dobro após essa data) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Teses:

1.

Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de comprovar a veracidade do registro.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, independentemente de comprovação de culpa ou dolo, assumindo os riscos inerentes ao negócio por si prestado.

3.

Configura-se dano moral a privação continuada de parcela da verba alimentar de pessoa idosa e aposentada em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, caracterizando-se hipótese de dano moral em sua modalidade pura quando presentes circunstâncias agravantes, tais como longo período de cobrança indevida, percentual significativo da renda mensal do beneficiário e impossibilidade de comprovação da contratação.

4.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, em casos de cobrança contrária à boa-fé objetiva, aplica-se somente às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma (30 de março de 2021), conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal (proteção do consumidor); Código Civil, arts. 389, 398, 406 §1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º incisos III e VIII, 42 parágrafo único; Código de Processo Civil de 2015, arts. 6º, 133, 368, 373 inciso II, 429 inciso II, 487, 489 §1º, 926 §1º, 932 incisos IV e V alínea "a", 98 §3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021); STJ, Tema 1.368; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, publicado DJe 30/03/2021; STJ, REsp 00000000000002238625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/12/2025, DJEN 18/12/2025; TJPA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Desa. Maria
Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE ITUPIRANGA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801248-52.2025.8.14.0025

APELANTE: FRANCISCA FELIX DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. CONSUMIDOR IDOSO APOSENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM MODULAÇÃO TEMPORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito combinada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso aposentado em face de instituição financeira. Sentença de origem julgou totalmente improcedente os pedidos. Narrou a autora/apelante ser pessoa de 79 anos, beneficiária de auxílio previdenciário, e sofrer descontos mensais contínuos (dezembro de 2017 a setembro de 2025 — 94 parcelas de R$ 70,60, totalizando aproximadamente 4,6% de sua renda mensal) relativos a contrato de cartão de crédito consignado que alegou nunca ter firmado ou autorizado. Instituição financeira apresentou contrato com numeração diversa da impugnada, recusando-se a submeter a assinatura a perícia grafotécnica. Apelante requer: (i) declaração de inexistência do débito; (ii) restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (totalizando R$ 6.636,40); (iii) condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se, ao consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do registro; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em operações bancárias envolvendo fraude; (iii) caracterizar a configuração de dano moral em caso de descontos indevidos continuados no benefício previdenciário de pessoa idosa aposentada; (iv) determinar a aplicação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com observância da modulação temporal fixada pela jurisprudência de precedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ônus da prova em contrato bancário com impugnação de assinatura. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), tornando cabível a inversão do ônus da prova quando configurada hipossuficiência do consumidor (art. 6º, inciso VIII, CDC). O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo (Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021), firmou tese segundo a qual incumbe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura quando o consumidor/autor a impugnar (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). Na espécie, a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, inciso II, CPC), tendo deixado de requerer perícia grafotécnica e apresentado documentação referente a contrato com numeração diversa daquela impugnada na inicial, o que inviabiliza qualquer correlação probatória. Inexiste, pois, prova adequada de que a contratação foi efetivamente realizada pela autora/apelante.

4.

Responsabilidade objetiva de instituição financeira em operações bancárias. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não havendo necessidade de comprovação de culpa ou dolo. A instituição financeira assume, por força de lei, os riscos inerentes ao negócio por si prestado, de modo que fraudes não afastam sua responsabilidade civil. Na espécie, restou comprovada a ausência de legitimidade da contratação impugnada e a impossibilidade de comprovar-se a autenticidade da assinatura, caracterizando-se a fraude passível de reparação.

5.

Configuração de dano moral. Restam comprovadas circunstâncias agravantes para caracterização de dano moral: consumidor idoso (79 anos), de renda limitada (beneficiário aposentado com R$ 1.518,00 mensais), submetido a privação continuada de 4,6% de sua verba alimentar durante 94 meses consecutivos (dezembro de 2017 a setembro de 2025), gerando transtornos evidentes decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário. O precedente do STJ (REsp 00000000000002238625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/12/2025, DJEN 18/12/2025) ressalva que fraude bancária deve estar aliada a circunstâncias agravantes para configurar dano moral; tais circunstâncias existem no caso concreto em sua plenitude. Considera-se proporcional, portanto, o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00, observados o caráter pedagógico, o poder econômico da instituição financeira, a hipossuficiência do consumidor e o princípio da razoabilidade.

6.

Restituição em dobro com modulação temporal. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, incide quando a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em embargos de divergência (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, publicado DJe 30/03/2021), modulou os efeitos dessa tese para que a devolução em dobro se aplicasse somente a cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão paradigma (30 de março de 2021). Na espécie, os descontos indevidos iniciaram-se em dezembro de 2017, abrangendo período anterior e posterior à data de modulação, impondo-se segregação: (a) período de dezembro de 2017 a março de 2021 — restituição simples; (b) período de abril de 2021 a setembro de 2025 — restituição em dobro, com detalhamento em fase de liquidação de sentença e observância do limite prescricional quinquenal contado retroativamente da data do ajuizamento.

7.

Ausência de compensação. Alegada a compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados pelo banco na conta da autora, competia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a efetiva contratação e disponibilização dos valores referentes ao contrato. A documentação apresentada refere-se a contrato diverso (numeração distinta), não permitindo qualquer correlação com o contrato declarado inexistente. O banco não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, II), tendo apresentado apenas documento produzido unilateralmente, desprovido de autenticação bancária adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, condenar à restituição dos valores indevidamente descontados (modalidade simples até 30/03/2021 e dobro após essa data) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Teses:

1.

Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de comprovar a veracidade do registro.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, independentemente de comprovação de culpa ou dolo, assumindo os riscos inerentes ao negócio por si prestado.

3.

Configura-se dano moral a privação continuada de parcela da verba alimentar de pessoa idosa e aposentada em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, caracterizando-se hipótese de dano moral em sua modalidade pura quando presentes circunstâncias agravantes, tais como longo período de cobrança indevida, percentual significativo da renda mensal do beneficiário e impossibilidade de comprovação da contratação.

4.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, em casos de cobrança contrária à boa-fé objetiva, aplica-se somente às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma (30 de março de 2021), conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal (proteção do consumidor); Código Civil, arts. 389, 398, 406 §1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º incisos III e VIII, 42 parágrafo único; Código de Processo Civil de 2015, arts. 6º, 133, 368, 373 inciso II, 429 inciso II, 487, 489 §1º, 926 §1º, 932 incisos IV e V alínea "a", 98 §3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021); STJ, Tema 1.368; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, publicado DJe 30/03/2021; STJ, REsp 00000000000002238625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/12/2025, DJEN 18/12/2025; TJPA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Desa. Maria
Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13/06/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCA FELIX DA SILVA em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da Comarca de Itupiranga, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada em face do BANCO BMG S.A., a qual julgou improcedente a demanda.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, a autora FRANCISCA FELIX DA SILVA alegou ser pessoa idosa (79 anos) e aposentada (Benefício INSS), narrando que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco BMG S.A., relativos a contrato de cartão de crédito consignado nº 1259853731808 (contratado em 23/12/2016), no valor mensal de R$ 70,60, que afirmou jamais ter contratado ou autorizado.

Informou que desconhecia a referida contratação e que tentou, sem êxito, solucionar a questão administrativamente. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados (que até o ajuizamento totalizavam R$ 6.636,40, correspondentes a 94 descontos mensais de dezembro de 2017 a setembro de 2025) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Pugnou pela justiça gratuita e pela prioridade na tramitação.

O banco réu apresentou CONTESTAÇÃO, alegando a regularidade da contratação. Sustentou que a autora firmou o contrato (BMG Card nº 5259) em 23/12/2016 e que o valor líquido do empréstimo (R$ 1.043,00) foi disponibilizado em conta de titularidade da própria autora (agência CEF 1248, conta 7274-4). Argumentou a inexistência de ato ilícito, pugnando pela total improcedência dos pedidos, e apresentou contrato com numeração diversa (nº 5259) daquela impugnada pela autora (nº 1259853731808).

A autora apresentou réplica, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato, alegando que a documentação apresentada pelo banco referia-se a contrato diverso e solicitou realização de perícia grafotécnica.

Transcrevo o excerto da SENTENÇA objurgada:

"Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica, contudo, suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC)."

Inconformada com o decisum, a autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO.

Sustenta que nunca realizou a contratação do cartão de crédito consignado e que não restou comprovada a legitimidade da contratação, tendo o banco se limitado a juntar contrato com numeração diversa da impugnada, sem requerer perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura.

Requer seja reformada a sentença para que ocorra: (i) a declaração de inexistência do débito; (ii) a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores descontados; (iii) a procedência da condenação em danos morais.

Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, alegando a regularidade da contratação e a ausência de dano moral.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a demandante alega que não realizou a contratação do cartão de crédito consignado nº 1259853731808 junto ao Banco BMG S.A.

A SENTENÇA de piso julgou improcedente a demanda, com base no contrato apresentado pelo banco sob numeração diversa (BMG Card nº 5259).

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, sendo a presente relação de natureza consumerista e estando configurada a hipossuficiência da parte apelante — pessoa idosa e de renda limitada —, é plenamente aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, incumbia à instituição financeira apelada o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato de cartão de crédito consignado — prova essa que não se encontra devidamente produzida nos autos.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. [...] 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, a instituição financeira ré/apelada NÃO se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, durante toda a instrução processual, deixou de requerer a realização de perícia apta a comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato (id. 35839989), e apresentou documentação referente a contrato com numeração diversa daquela impugnada na exordial.

Por estas razões, NÃO há como atestar que a contratação foi efetivamente realizada pela autora/apelante, evidenciando-se a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores:

Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco apelado.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco.

DA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral são evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela aposentada idosa, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A apelante é pessoa idosa (79 anos), aposentada, com benefício mensal de R$ 1.518,00, sendo certo que o desconto mensal de R$ 70,60, realizado exclusivamente pelo Banco BMG S.A., durante 94 (noventa e quatro) meses (dezembro de 2017 a setembro de 2025), perfazendo aproximadamente 4,6% de sua verba alimentar mensal, embora de valor unitário módico, perdurou por longo período, privando a autora de parcela de sua verba alimentar de forma continuada e indevida.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes. 2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula nº 7/STJ. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002238625 SP 2025/0395717-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

Assim sendo, considerando-se as condições econômicas e sociais da parte autora, bem como o elevado poder econômico das instituições financeiras rés; a gravidade potencial da conduta praticada; o caráter pedagógico e compensatório da indenização por danos morais; os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; tratando-se de dano moral em sua modalidade pura; e, ainda, ponderando que a reparação não deve ensejar enriquecimento sem causa, arbitro a indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser paga por cada um dos bancos demandados.

Neste mesmo sentido, colacionam-se julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais corroboram a fixação do quantum indenizatório em patamar semelhante:

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

No que tange ao
DANOS MORAIS,
a
correção monetária
(art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e
(ii)
os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual
(art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ)."

DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E APLICAÇÃO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da apelante pelo Banco BMG S.A., estes devem ser restituídos observando-se a modulação temporal fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O C. STJ fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600.663/RS), ou seja, 30 de março de 2021. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, §3º, DO CPC/2015. [...] 28. Fixa-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...] 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ - EAREsp 600663/RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Assim, à luz das disposições constantes nos autos e considerando que os descontos mensais no valor de R$ 70,60 — realizados exclusivamente pelo Banco BMG S.A. e iniciados em dezembro de 2017, conforme demonstrado no extrato do INSS acostado aos autos — referem-se a período que abrange tanto a fase anterior quanto posterior a 30 de março de 2021, marco temporal fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para fins de incidência da devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, impõe-se a segregação da restituição conforme segue:

a) Período de dezembro de 2017 a março de 2021 = RESTITUIÇÃO SIMPLES;

b) Período de abril de 2021 a setembro de 2025 = RESTITUIÇÃO EM DOBRO;

Observado o limite prescricional quinquenal, contado retroativamente da data do ajuizamento da ação, com detalhamento em fase de liquidação de sentença.

Assim, em se tratando de DANO MATERIAL (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, a correção monetária (art. 389 do CC) e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1.368/STJ.

DA COMPENSAÇÃO

No que tange à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da autora/apelante, competia à instituição financeira demandada comprovar, de forma inequívoca, a contratação e/ou a efetiva disponibilização dos valores referentes ao contrato, o que NÃO restou demonstrado nos autos de forma suficiente.

A documentação apresentada refere-se a contrato com numeração diversa daquela impugnada, não permitindo qualquer correlação entre o depósito alegado e o contrato declarado inexistente. Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia, tendo sido acostado apenas documento produzido unilateralmente, desprovido de autenticação bancária idônea e de numeração correspondente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO, para declarar nula a relação contratual representada pelo cartão de crédito consignado nº 1259853731808 firmado junto ao Banco BMG S.A. e condenar o banco apelado:

I — à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, referentes exclusivamente ao contrato nº 1259853731808 (parcelas de R$ 70,60), nos seguintes termos:

a) Período de dezembro de 2017 a março de 2021 : RESTITUIÇÃO SIMPLES;

b) Período de abril de 2021 a setembro de 2025 : RESTITUIÇÃO EM DOBRO:

II — ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora incidindo desde o evento danoso, Súm. 54/STJ e correção monetária incidindo desde o arbitramento (Súm. 362/STJ), aplicando-se Taxa SELIC (Tema 1.368/STJ);

III — Considerando a inversão da sucumbência, condeno o banco/apelado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios em favor da autora/apelante, os quais foram arbitrados pelo Juízo a quo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026